Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA GENIR PEREIRA BORGES e outros contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em razão do indeferimento da impugnação apresentada pelos ora Recorrentes. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento, segundo o qual recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, no termos da lei, adequado contra a decisão. No caso em apreço, o Recorrente interpõe Apelação Cível em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, o qual enseja a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1015, Parágrafo Único, do CPC. Dessa forma, verificada a manifesta inadequação da via recursal eleita para impugnar a decisão proferida, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não comportando análise de seu mérito. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator